Tribunal: STF
Processo: Rcl 88488
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.049.941/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “necessário o ajuizamento da presente reclamação, pois a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



    Assevera que “Danilo Bueno Sodero, reincidente, cumpre pena de 9 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão, por crimes gravíssimos (roubo circunstanciado, por quatro vezes, e resistência), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.



    Alega que “a gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas”.



    Sustenta, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico anteriormente determinado, descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação para “restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão do juízo da execução penal, que concedeu a progressão do regime ao apenado sem a prévia realização do exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Docs. 4 e 5):



    “(...)



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, consigno que a questão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico sustentada pelo Ministério Público não merece prosperar.



    Isso porque a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui "novatio legis in pejus", haja vista que incrementa requisito legal, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, de modo que a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, de acordo com o disposto no art. 2º, do Código Penal.



    (...)



    No presente caso, as condenações do sentenciado são referentes a crimes praticados antes da Lei n. 14.843/2024 (cf. atestado de penas a fls. 169/170, do PEC n. 0002633-36.2024.8.26.0521), não sendo aplicável, portanto, o dispositivo legal em comento de forma retroativa.



    Outrossim, desnecessária a análise da questão sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade parcial da Lei n. 14.843/2024, no que se refere à nova redação do §1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, uma vez que a referida alteração legislativa não pode ser aplicada ao presente caso, conforme acima exposto.



    (...)



    O sentenciado foi prematuramente beneficiado com a progressão de regime prisional, razão por que se deve cassar a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais, a fim de que o agravado retorne imediatamente ao regime fechado, procedendo-se à realização de exame criminológico.



    (...)



    O Juiz de Direito de Primeiro Grau, ao analisar a viabilidade do pedido de progressão de regime prisional, pode ponderar esses diversos aspectos relacionadas à execução penal do sentenciado, sempre à luz da situação individual de cada reeducando. Aliás, é seu dever fazê-lo, por força do princípio da individualização das penas, que vigora, também, na fase da execução penal.



    Em situações desse jaez, poderá o Magistrado condutor da execução penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário, o qual, via de regra, é expedido quase automaticamente, sempre que ausente falta disciplinar de natureza grave nos últimos meses.



    Poderá determinar a elaboração de exame criminológico, para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea.



    Portanto, o "atestado de bom comportamento", embora seja um elemento importante a ser levado em conta, não supre, em todo e qualquer caso, a necessidade de o Juiz de Direito avaliar concretamente o mérito do sentenciado para a progressão de regime. Em outras palavras, tal atestado, expedido no âmbito administrativo, não tem força vinculante sobre a decisão do Poder Judiciário no caso concreto.



    (...)



    No caso concreto, trata-se de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, por quatro vezes, na forma do art. 70, "caput"; e no art. 329, "caput", todos do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 08/03/2032, tudo conforme o boletim informativo a fls. 55/64, a evidenciar periculosidade e personalidade desajustada ao convívio social, denotando ser necessária a realização de exame mais aprofundado, a fim de fornecer com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal, uma vez que não se mostra razoável que o simples atestado de bom comportamento carcerário comprove o preenchimento do requisito subjetivo, haja vista que o "bom" comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.



    Esse quadro, ao menos por ora, reclama a manutenção do agravado em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado após a realização de exame criminológico.



    (...)



    Com essas considerações, dou provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão recorrida, que concedeu a progressão de regime ao agravado, e determinar o seu imediato retorno ao regime prisional fechado, a fim de que seja submetido ao exame criminológico.”



    Consoante emerge dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo das execuções, que concedeu ao paciente a progressão do regime sem a realização do exame criminológico (Doc. 5, fls. 22-32). 



    Verifico que o ato reclamado considerou que a decisão do TJSP não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminológico. 



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, consignou que o reclamado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida. 



    Isso porque, “No caso concreto, trata-se de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, por quatro vezes, na forma do art. 70, "caput"; e no art. 329, "caput", todos do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 08/03/2032, tudo conforme o boletim informativo a fls. 55/64, a evidenciar periculosidade e personalidade desajustada ao convívio social, denotando ser necessária a realização de exame mais aprofundado, a fim de fornecer com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal, uma vez que não se mostra razoável que o simples atestado de bom comportamento carcerário comprove o preenchimento do requisito subjetivo, haja vista que o "bom" comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores”.



    Desse modo, a Corte local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF.



    Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.049.941/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº 0010299-54.2025.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente